Tribunal: TJPA
Processo: 0004702-93.2017.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004702-93.2017.8.14.0012

APELANTE: MAIKON MOIA GAIA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, CAPUT, C/C ART. 14, II, DO CPB. PLEITO ABSOLUTÓRIO. FRAGILIDADE DE PROVAS.
IN DUBIO PRO REO
. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CONFIRMADA PELA PROVA JUDICIALIZADA. CONFISSÃO DO RECORRENTE. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA (ART. 29, §1º, DO CPB). INEXISTÊNCIA DE COAUTORIA. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA BASE. TESE ACATADA. REVALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. TENTATIVA. REDUÇÃO SUPERIOR. INCABIMENTO. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. DETERMINAÇÃO DO REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO PENA RESTRITIVA DE DIREITO E SURSIS. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA. DETRAÇÃO A SE EFETUADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE A SER ARGUIDO PERANTE A SEÇÃO DE DIREITO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Caso no qual as provas produzidas tanto no âmbito administrativo, como em juízo, convergem, sobremaneira, com a versão da vítima, inclusive, no tocante ao reconhecimento do apelante, preso em flagrante delito, ainda no cenário criminoso.

2. Não se tratando da hipótese coautoria, uma vez não observada pluralidade de agentes na empreitada delitiva, não há que se falar em participação de menor importância, já que o réu foi um único a deter o domínio funcional do fato.

3. Muito embora a agressão física seja elementar do crime de roubo, quando cometido mediante violência real, como na hipótese, a agressão exagerada, cometida, inclusive, contra mulher, com capacidade de resistência reduzida, que ultrapassa o nível suficiente e necessário à subtração da res, deve ser sopesada de maneira desfavorável ao agente, de modo a ensejar maior grau de reprovabilidade da conduta empregada, sem que isso acarrete bis in idem.

4. Ações penais, sem notícia de trânsito em julgado, não se prestam a fundamentar a valoração negativa de tal critério, bem como da personalidade e da conduta social do agente, a teor do entendimento sumular n.º 444 do Superior Tribunal de Justiça. In casu, extrai-se que o réu não ostenta condenações transitadas em julgado por delitos anteriores.

5. As circunstâncias do ilícito praticado desfavorecem o réu, dado que simulou oferecer serviços da profissão de mototaxista, ludibriando a vítima, para anunciar o assalto durante o itinerário.

6. As consequências do crime não podem pesar contra o apelante. É certo que a violência empregada na execução do roubo constitui elementar do tipo, mas a lesão corporal dele advinda não. Não obstante, o fato de a vítima ter sofrido efetiva lesão corporal, já foi utilizado para o recrudescimento da pena primária, não podendo desfavorecer, novamente, o apelante.

7. Revelado que o "iter criminis" foi quase todo percorrido, tendo o réu realizado o suficiente para alcançar o resultado almejado, não se consumando o fim delitivo por circunstâncias alheias à sua vontade, escorreita se mostrou a redução da reprimenda no patamar mínimo (1/3 - um terço), sendo a fração digna da repressão delitiva ora elencada, permanecendo incólume a pena fixada na sentença neste ponto.

8. Pena redimensionada para 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 66 (sessenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da prática delituosa.

9. Tratando-se de crime cometido com violência e grave ameaça à pessoa, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou a concessão do benefício do sursis, consoante dicção do art. 44 e do art. 77, ambos do Código Penal.

10. No que tange à pretendida detração determinada pelo art. 387, §2º, do CPPB, o exame da pleiteada detração penal deverá ficar a cargo do Juízo das Execuções Penais, que está em melhores condições de examiná-la justamente.

11. Relativamente ao pedido de recorrer em liberdade, tal pleito não poderia ser deduzido na via da apelação, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito na espécie, prisão decretada por este, o órgão fracionário competente para apreciá-la a Seção de Direito Penal, por meio de habeas corpus.

12. recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos treze dias e finalizada aos vinte e três dias do mês de fevereiro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 13 de fevereiro de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Maikon Moia Gaia
interpôs recurso de apelação, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Cametá/PA (ID’s 10819575 e 10819576), que o condenou às penas de 06 (seis) anos de reclusão a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e de 400 (quatrocentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da prática delitiva, como incurso no tipo penal insculpido no art. 157, caput, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal Brasileiro.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 10819481) que, no dia 24 de abril de 2017, por volta das 23h20min, no município de Cametá, o apelante em comento, mediante violência, tentou subtrair o aparelho telefônico celular, marca Samsung J5, da vítima Vanessa Oliveira Trindade, não obtendo êxito em razão desta ter reagido à ação. Relata que a ofendida acionou o réu para que ele lhe prestasse serviços de mototaxista. No caminho do trajeto até a casa da vítima, o réu parou a motocicleta e proferiu os seguintes textuais:
“vambora, passa o celular”
, obrigado aquela a descer do veículo. A vítima, no entanto, ao descer da motocicleta, não obedeceu ao comando, razão pela qual o réu puxou seu
short,
na tentativa de pegar o telefone celular que estava no cós, rasgando a referida vestimenta. Durante o ato, a vítima foi agredida pelo réu, que a jogou ao chão.

Consta, ademais, que a ofendida, mediante gritos, chamou a atenção de populares que estavam e uma residência, os quais efetuaram a abordagem do acusado e efetivaram sua detenção até a chegada do auxílio policial.

Em
razões recursais
(ID 10819583), clama a defesa pela reforma do édito condenatório, com consequente absolvição do acusado, em virtude da fragilidade de provas no tocante à autoria criminosa. Outrossim, que seja reconhecida sua participação de menor importância no ilícito perpetrado.

Roga, ainda, pela minoração da pena primária ao importe mínimo legal, diante da favorabilidade dos critérios judiciais do art. 59, do CPB; pela redução relativa à incidência da minorante da tentativa no
quantum
máximo de 2/3 (dois terços), em virtude do
iter criminis
percorrido; pela alteração do regime de cumprimento de pena para o aberto; aplicação da regra do art. 77, inciso III, do CPB; detração do tempo de pena provisória cumprida; e, revogação da prisão preventiva.

Clama pelo conhecimento e provimento do recurso manejado.

Em
contrarrazões
(ID 10819596), o Ministério Público de 1º grau pronuncia-se pelo conhecimento e total improvimento do apelo, para manutenção da sentença guerreada em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado

pelo
Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa,
opina pelo conhecimento e parcial provimento do recurso interposto,
“para que sejam reformadas das circunstâncias judiciais ‘culpabilidade’, ‘antecedentes’, ‘circunstâncias’ e ‘consequências’, redimensionado a pena-base, se for o caso”.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Do pleito absolutório:

Roga a defesa pela reforma do édito condenatório, com consequente absolvição do acusado, em virtude da fragilidade de provas no tocante à autoria delitiva do crime de tentativa de roubo perpetrado.

Razão não assiste à defesa em sua pretensão.

A
materialidade delitiva
,
in casu
, ressoa indene de dúvidas, notadamente, diante do Laudo de Exame de Corpo de Delito de Lesões Corporais, realizado na vítima Vanessa Oliveira Trindade, que atesta ofensa a sua integridade corporal (ID 10819493); do Boletim de Ocorrência Policial (ID 10819493); e, indiretamente, pela prova oral produzida, tanto na fase administrativa, quanto em Juízo, com destaque para declarações da ofendida e para a confissão do acusado, que assume na esfera judicial a acusação que lhe pesa.

O mesmo pode ser dito no que pertine à
autoria criminosa
, pois as provas que serviram para formar a convicção o do Juízo
a quo
são seguras e consistentes, senão vejamos:

Como cediço, no modelo de processo penal democrático delineado pela Constituição da República de 1988, incumbe ao Ministério Público provar, de forma cabal, o alegado na denúncia, em obediência à interpretação ao comando estatuído no art. 156, primeira parte, do CPP, segundo o qual
"a prova da alegação incumbirá a quem a fizer".

Por outro lado, consoante o art. 155 do CPP,
"o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas".

Destarte, é perfeitamente lícito o cotejo entre os elementos colhidos na fase de inquérito com a prova judicializada para a formação do convencimento do julgador.

In casu
, a vítima
Vanessa Oliveira Trindade
, embora não ouvida no âmbito judicial, em seu relato prestado na seara investigativa, pormenoriza fatos da empreitada criminosa, ao assim declarar (ID 10819493):

“QUE, por volta das 23h30min do dia de hoje estava na porta do Hotel Parati, quando se despediu de seu namorado e fez sinal para um mototaxista, que pilotava uma motocicleta vermelha e usava uma camisa de mototáxi, motivo pelo qual fez o sinal, pois pretendia ser levada para a sua casa (...); QUE, depois de alguns minutos estava na Rua do Baratão quando este mototaxista parou a motocicleta e lhe disse, ‘VAMBORA, PASSA O CELULAR’; QUE, ao dizer isto lhe fez sair de cima da moto e puxava seu short para pegar seu celular que estava no cós desse seu short, vindo a rasgá-lo; QUE, reagiu ao assalto, passando a lhe bater com as mãos; QUE, este homem lhe batia e lhe jogou no chão; QUE, ao gritar, uns homens saíram de dentro de uma casa lhe socorreram, detendo este mototaxista e chamaram a polícia militar; QUE, um senhor saiu dessa casa com um terçado para lhe socorrer; QUE, os militares a trouxeram, juntamente com o mototaxista para esta delegacia; QUE, o mototaxista não conseguiu levar seu celular, mas acabou quebrando sua tela, tratando-se de um aparelho celular SAMSUNG J5.”

A corroborar com a narrativa apresentada, cite-se o depoimento da testemunha
José Luiz Almeida Vasconcelos
, Policial Militar que participou da diligência que promoveu a prisão em flagrante do réu, e em juízo esclareceu ter sido acionado para averiguar a ocorrência de uma tentativa de roubo em face da vítima. Que ao chegar ao local, observou que o réu havia sido detido por populares. Que, no local, a vítima lhe relatou que estava fazendo uso do serviço de mototáxi do acusado e que este, mediante violência, tentou subtrair seu telefone celular, não conseguindo pelo fato dela ter reagido, empreendendo luta com o apelante.

Em total convergência, oportuno mencionar os relatos das testemunhas
José Luiz Almeida Vasconcelos
e
Josias Wanzeler Vasconcelos
, os quais, em audiência judicial, narram que viram pela janela da residência um homem agredindo uma mulher. Que, no início, pensaram tratar-se briga de casal, já que eles estavam lutando. Que a mulher, no entanto, começou a gritar pedindo socorro. Que saíram de casa e foram socorrer a vítima, conseguindo deter o acusado. Que a vítima alegou ter ficado bastante machucada e com as vestes rasgadas. Que ela teria se utilizado dos serviços de mototáxi do acusado, o qual se aproveitou do escuro para tentar roubar o seu aparelho de telefone celular.

Cumpre salientar, ademais, que o réu
Maikon Moia Gaia
, ao ser interrogado, confessa a autoria ilícita, afirmando que, no momento do fato, estava sob efeito de drogas.

A que se pode notar, as provas produzidas tanto no âmbito administrativo, como em juízo, convergem, sobremaneira, com a versão da vítima, inclusive, no tocante ao reconhecimento do apelante, preso em flagrante delito, ainda no cenário criminoso.

Forçoso salientar que encontra-se pacificado na jurisprudência pátria, o entendimento de que,
nos crimes de natureza patrimonial, como em apreço, a palavra da vítima,
ainda que única, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a
autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, por meio dos depoimentos, que apontam, indubitavelmente, a autoria ilícita do apelante no delito de roubo,
e, ainda, quando não há provas ou razões para injustamente incriminar o réu ou acrescentar ao seus relatos fatos não condizentes com a realidade.

Nesta senda de raciocínio:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO ENQUANTO O RÉU DESCONTAVA PENA EM REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. WRIT NÃO CONHECIDO. (...)

3.
"Vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie" (AgRg no AREsp 1.429.354/RS, Rel.

Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/3/2019, DJe 5/4/2019).

(...) 6. Writ não conhecido. (STJ, HC 544.290/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020)
(grifei)

Desse modo, percebe-se que todas as provas dos autos apontam o recorrente como autor do delito em tela, não havendo dúvida alguma quanto a sua materialidade e quanto a sua autoria. Andou bem o magistrado ao prolatar o édito condenatório, não merecendo censura a sua decisão.

2. Da arguida participação de menor importância (art. 29, §1º, do CPB):

Clama, ainda, a defesa, pelo reconhecimento da participação de menor importância, nos termos do art. 29, §1º do CPB, sobre a tese de que o réu, com sua conduta, não contribuiu para a empreitada criminosa de forma efetiva.

Inobstante, não se tratando o caso da hipótese coautoria, uma vez não observada pluralidade de agentes na empreitada delitiva, não há que se falar em participação de menor importância, já que o réu foi um único a deter o domínio funcional do fato.

Assumiu o réu, no caso em voga, sem quaisquer indícios da participação de outros sujeitos, desempenho de realce no contexto fático-criminoso, praticando, induvidosamente, núcleo do tipo penal, mediante atos executórios do crime, como abordagem, tentativa de subtração da
res
, e violência física efetivada contra a ofendida.

3. Da dosimetria da pena

Roga, ainda, a defesa, pela minoração da pena primária ao importe mínimo legal, diante da favorabilidade dos critérios judiciais do art. 59, do CPB e pela redução relativa à incidência da minorante da tentativa no
quantum
máximo de 2/3 (dois terços), em virtude do
iter criminis
percorrido.

Ao efetuar a dosagem penalógica assim consignou o Magistrado sentenciante:

“1. CULPABILIDADE: culpabilidade acima da média por ter agredido a vítima;

2. ANTECEDENTES: o acusado registra antecedentes criminais;

3. CONDUTA SOCIAL: nenhum elemento probatório foi coletado em juízo a respeito de sua conduta social, razão pela qual deixo de valorar essa circunstância;

4. PERSONALIDADE: não existe nos autos qualquer elemento concreto plausível para aferição da personalidade do acusado, razão pela qual deixo de valorá-la;

5. MOTIVOS: o motivo do crime foi o lucro fácil, inerente ao tipo, nada tendo de relevante a ser valorado;

6. CIRCUNSTÂNCIAS: prejudiciais ao réu, eis que reduziu a resistência da vítima utilizando-se de força física.

7. CONSEQUÊNCIAS: as consequências foram graves, frente ao emprego de agressões físicas praticadas contra a vítima;

8. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: a vítima não contribuiu para o ilícito.

Pela gravidade dos fatos que lhe são imputados, hei por aplicar a pena-base em 09 (nove) anos e 06 meses de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, fixados em 1/30 avos do salário mínimo vigente a época dos fatos por desconhecer da situação financeira atual do condenado.

III.2. ATENUANTES E AGRAVANTES

Ante o reconhecimento da atenuante previstas nos artigos 65, inciso III, alínea d, do CPB, ATENUO a pena em 06 meses de reclusão e 100 dias-multa, resultando em 09 (nove) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias multa, fixados em 1/30 avos do salário mínimo vigente a época dos fatos.

III.3. CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E DE AUMENTO DE PENA

Conforme expus na fundação, reconheço a causa de diminuição de pena prevista no artigo 14, inciso II, do CP, por tratar-se de crime tentado, reduzindo a pena em um terço, e transformo a pena aplicada em concreta, definitiva e final em 06 (seis) anos de reclusão e 400 (quatrocentos) dias-multa, fixados em 1/30 avos do salário mínimo vigente à época dos fatos, com fulcro no art. 157, caput, comb. Art. 14, inciso II, e 65, incisos I e III, alínea d, todos do CPB.

IV. DETRAÇÃO

Autorizo a detração penal, nos termos do artigo 387, §2º, do CPP a ser realizada na fase de execução.

V. REGIME PRISIONAL

A pena imposta ao réu deve ser cumprida em regime inicialmente SEMIABERTO, de acordo com o artigo 33 do CPB.”

Dessarte, a aplicação da pena-base é o momento em que o juiz, dentro dos limites abstratamente previstos pelo legislador, deve eleger, fundamentadamente, a sanção ideal de pena a ser aplicada ao condenado criminalmente, visando à prevenção e à repressão do delito praticado.

Assim, para chegar a uma aplicação justa e suficiente da lei penal, o sentenciante, dentro dessa discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, guiando-se pelos oito fatores indicativos relacionados no
caput
do art. 59 do Código Penal, dos quais não deve se furtar de analisar individualmente e indicar, especificamente, dentro destes parâmetros, os motivos concretos pelos quais as considera favoráveis ou desfavoráveis, pois é justamente a motivação da sentença que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal.

É o que recomenda a Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

Colhe-se da sentença que Juízo de 1º grau fixou
a pena-base do recorrente em 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa,
quando poderia determiná-la entre os patamares mínimo de 04 (quatro) e máximo de 10 (dez) anos de reclusão. Para tanto, considerou como negativas ao réu as vetoriais da
culpabilidade, antecedentes, circunstâncias e consequências do crime.

Ao negativar a vetorial da
culpabilidade
, esclareceu o juízo, acertadamente, que a reprovabilidade social o apelante ressoa extremada, na medida em que ele agrediu a vítima, lesionando-a fisicamente. Cumpre asseverar que, muito embora a agressão física seja elementar do crime de roubo, quando cometido mediante violência real, como na hipótese, a agressão exagerada, cometida, inclusive, contra mulher, com capacidade de resistência reduzida, que ultrapassa o nível suficiente e necessário à subtração da
res
, deve ser sopesada de maneira desfavorável ao agente, de modo a ensejar maior grau de reprovabilidade da conduta empregada, sem que isso acarrete
bis in idem.

No que concerne aos
antecedentes criminais
, é cediço que ações penais, sem notícia de trânsito em julgado, não se prestam a fundamentar a valoração negativa de tal critério, bem como da personalidade e da conduta social do agente, a teor do entendimento sumular n.º 444 do Superior Tribunal de Justiça.

In casu
, extrai-se que o réu não ostenta condenações transitadas em julgado por delitos anteriores. Além da Ação Penal em apreço, na CAC à ID 10819574, consta o processo de n.º 0003775-93.2018.8.14.0012, no qual foi absolvido, cuja decisão já alcançou o seu trânsito em julgado. Tal critério, portanto, não deve ser considerado em seu desfavor.

Relativamente às
circunstâncias,
nesse momento devem ser avaliados o modo de execução do crime e comportamento em relação à vítima, os meios empregados e as circunstâncias de tempo e lugar. No caso, ponderou o Juízo
a quo
o fato de que o réu reduziu a resistência da vítima, utilizando-se de violência física. Tal argumento, no entanto, serviu de base para a negativação da culpabilidade do agente, de modo que sua reconsideração enseja indevido
bis in idem
na formulação do cálculo penalógico.

De outra banda, em sendo consentida ao Tribunal revisor a reformulação de todos os critérios da dosimetria da pena, ainda que em recurso exclusivo da defesa, há de se acrescentar que as
circunstâncias do ilícito praticado desfavorecem o réu,
dado que simulou oferecer serviços da profissão de mototaxista, ludibriando a vítima, para anunciar o assalto durante o itinerário.

As
consequências
do crime, por outro lado, não podem pesar contra o apelante. É certo que a violência empregada na execução do roubo constitui elementar do tipo, mas a lesão corporal dele advinda não. Não obstante, o fato de a vítima ter sofrido efetiva lesão corporal, já foi utilizado para o recrudescimento da pena primária, não podendo desfavorecer, novamente, o apelante. Assim, a avaliação negativa de tal vetor deve ser afastada da dosimetria da pena, que
passa assim a ser estipulada:

1ª fase:

Com supedâneo nas circunstâncias do delito que pesam contra o apelante (
culpabilidade
e
circunstâncias do
crime
), reduzo a
pena-base para 06 (seis) anos de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa,
por considerá-la como necessária e suficiente à prevenção e repressão do delito, diante das nuances do caso concreto.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena – base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

Tal linha de pensamento, inclusive, veio a ser sedimenta por esta Corte através da edição da
Súmula n.º 23
, Publicada no Diário de Justiça de 04 de agosto de 2016 – Edição n.º 6024/2016, assim redigida: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer um deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

2ª fase:

Inexistentes circunstâncias agravantes. Presente a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea d, do CPB), atenuo a reprimenda em 1/6 (um sexto), passando a dosá-la em
0
5 (cinco) anos de reclusão e 100 dias-multa.

3ª fase:

Na terceira etapa do cálculo penal, presente a minorante da tentativa, deve ser mantida a fração de 1/3 (um terço), imposta pelo Juízo de 1º Grau.

De fato, o melhor critério para se estabelecer o "
quantum
" da diminuição referente ao crime tentado (artigo 14, parágrafo único, do Código Penal) é aferir as fases do
"iter criminis"
percorridas pelo agente
.
Quanto mais próximo da consumação, menor será a diminuição.

In casu
, o meliante, após conduzir a vítima em sua motocicleta por certo período, anunciou o roubo, exigindo a entrega do aparelho de telefone celular da ofendida, a qual, porém, em reação, passou a travar luta corporal com o recorrente, que a agrediu, jogando-a ao chão, chegando, inclusive, a rasgar a vestimenta daquela, já que o celular encontrava-se no cós de sua calça. A ação foi interrompida, somente, com a chegada de dois nacionais que visualizaram a ação e saíram em defesa da vítima, efetuando a captura do réu. A
res
, embora recuperada, foi danificada.

Assim, revelado que o
"iter criminis"
foi quase todo percorrido, tendo o réu realizado o suficiente para alcançar o resultado almejado, não se consumando o fim delitivo por circunstâncias alheias à sua vontade, escorreita se mostrou a redução da reprimenda no patamar mínimo (1/3 - um terço), sendo a fração digna da repressão delitiva ora elencada, permanecendo incólume a pena fixada na sentença neste ponto.

Assim, reduzida a reprimenda intermediária em 1/3 (um terço), em face do reconhecimento do crime tentado, estipula-se ao réu, de forma
DEFINITIVA E CONCRETA
,
a sanção de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 66 (sessenta) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da prática delituosa.

Determina-se o
regime inicial aberto
para cumprimento da pena.

Tratando-se de crime cometido com violência e grave ameaça à pessoa, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou a concessão do benefício do
sursis
, consoante dicção do art. 44 e do art. 77, ambos do Código Penal.

No que tange à pretendida
detração
determinada pelo art. 387, §2º, do CPPB, o exame da pleiteada detração penal deverá ficar a cargo do Juízo das Execuções Penais, que está em melhores condições de examiná-la justamente.

Relativamente ao pedido de
recorrer em liberdade
, tal pleito não poderia ser deduzido na via da apelação, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito na espécie, prisão decretada por este, o órgão fracionário competente para apreciá-la a Seção de Direito Penal, por meio de
habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte, veja-se:

“Art. 30. A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade dos Desembargadores das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe:

I Processar e julgar:

a) Originariamente, os pedidos de habeas corpus e mandados de segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juiz de Direito e Promotor de Justiça.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento,
para redimensionar a reprimenda aplicada ao recorrente para
03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 66 (sessenta) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da prática delituosa, nos termo do voto desta Relatora.

É o voto.

Belém/PA, 13 de fevereiro de 2023.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 24/02/2023